Tribunal: TJSP
Processo: 2003452-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003452-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante ELVIO
MACHILDO LAGAZZI, é agravado JURANDIR CARNEIRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003452-86.2020.8.26.0000 - Voto no 43968
2
Agravo de Instrumento no 2003452-86.2020.8.26.0000
Agravante: Elvio Machildo Lagazzi
Agravado: Jurandir Carneiro Neto
Interessados: Lay Apparecida Terciotti Lagazzi Severino (Espólio) e
outros
Comarca: Araras
Voto no 43968
Ementa: Cumprimento de sentença. Bloqueio on line.
Alegação de que os valores constritos seriam protegidos
pela impenhorabilidade, por serem oriundos de proventos
do INSS. Existência de depósitos diversos de terceiros,
que descaracterizam a impenhorabilidade da conta.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisão que indeferiu o desbloqueio de penhora on-line (fls. 45/47).
O agravante alega ser nulo o bloqueio
realizado em sua conta bancária, ante a violação ao artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de renda
advinda de proventos de aposentadoria, não possuindo outras fontes
de renda. (fls. 05)
Afirma que o plano de saúde pago por ele
perfaz o total de R$ 514,99, tratando-se de plano corporativo em
nome da empresa Fábrica de Santa Angela, no qual são integrantes
os senhores Elvio Machildo Lagazzi, Neuza Marques Lagazzi,
Arthur José Santos Siqueira, Marta Celia Lagazzi Siqueira, Bruna
Lagazzi Siqueira e Beatriz Lagazzi Siqueira. (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003452-86.2020.8.26.0000 - Voto no 43968
3
Aduz
que
o
senhor
Arthur
deposita
mensalmente na conta corrente do agravante o valor referente a
parcela do plano de saúde de sua família, cujo montante perfaz a
quantia de R$1.860,00, e que a senhora Neuza Marques Lagazzi
está incapacitada de administrar seus bens, motivo pelo qual seus
proventos econômicos são transferidos para a conta do recorrente,
que passou a administrar as despesas daquela, o que pode ser
comprovado pela análise das transferências bancárias (fls. 07).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com atribuição de parcial efeito suspensivo para obstar o
desbloqueio e levantamento de valores. (fls. 71)
Contraminuta às fls. 81/88.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença de
honorários advocatícios, na qual foi deferida a penhora via sistema
BACENJUD (fl. 147/148 dos autos da ação principal, e copiada a
fls. 64/65), que bloqueou os valores existentes na conta Bradesco do
agravante, no valor de R$ 5.943,96 (fl. 150 dos autos da ação
principal, e copiada a fls. 67). Peticionou o co-executado, ora
agravante,
pleiteando
o
desbloqueio
e
aduzindo
a
impenhorabilidade, sob o argumento de que se trata de conta
corrente que recebe proventos de aposentadoria. (fls. 157/178 dos
autos da ação principal, copiada a fls. 23/44)
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003452-86.2020.8.26.0000 - Voto no 43968
4
Os extratos de fls. 165/175 dos autos da ação
principal (fls. 31/41) fazem prova de que na conta sobre a qual
recaiu a penhora on line são depositados os proventos de
aposentadoria do recorrente.
No
entanto,
esses
mesmos
extratos
demonstram a existência na referida conta do agravante de diversos
depósitos em dinheiro realizados pelos senhores Arthur Jose Santos
Siqueira e Neuza Marques Lagazzi.
Muito embora alegue o recorrente que o
senhor Arthur deposita mensalmente em sua conta corrente o valor
referente a parcela do plano de saúde de sua família, no valor de
R$1.860,00, e que a senhora Neuza Marques Lagazzi está
incapacitada de administrar seus bens, motivo pelo qual seus
proventos econômicos são transferidos para a conta do recorrente,
por ser este o administrador daquela, não há provas nos autos de tais
alegações.
Assim, é de rigor a manutenção da penhora,
uma vez que não restou caracterizado que a conta bloqueada seria
exclusivamente para recebimento de proventos de aposentadoria.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003452-86.2020.8.26.0000 - Voto no 43968
5